Tribunal: TJMT
Processo: 1052467-32.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1052467-32.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ISABELLA NEY - CPF: 046.998.941-60 (EMBARGANTE), ELIESER VAHL - CPF: 778.490.601-30 (ADVOGADO), L. B. D. C. - CPF: 097.193.011-20 (EMBARGANTE), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (EMBARGANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (EMBARGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ISABELLA NEY - CPF: 046.998.941-60 (EMBARGADO), ELIESER VAHL - CPF: 778.490.601-30 (ADVOGADO), L. B. D. C. - CPF: 097.193.011-20 (EMBARGADO), ISABELLA NEY - CPF: 046.998.941-60 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE
obrigação de fazer c/c indenização por danos morais
– OMISSÃO– NÃO CONFIGURADA – PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA - PRONUNCIAMENTO ESPECÍFICO
DE DISPOSIÇÕES LEGAIS - INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DO JULGADOR - EMBARGOS REJEITADOS.

Se não há no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos Embargos de Declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o artigo 489 do Código de Processo Civil impõe a necessidade de enfrentamento dos argumentos que possuam aptidão, em tese, para infirmar a fundamentação do julgado, não estando o julgador obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração (id.n.º118151966) oposto por

BRADESCO SAÚDE S.A, em face de acordão que por unanimidade desproveu Recurso de Apelação.

Em suas razões o Embargante alega a existência de omissão, sob alegação de que o acordão não enfrentou os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada.

Alega que o acordão foi omisso quanto ao art. 10, §4º da Lei 9.656/98 – rol taxativo de procedimentos e cobertura obrigatória.

Assevera, que toda a fundamentação do acórdão embargado, ao concluir pela obrigatoriedade do custeio do tratamento prescrito baseou-se na desconsideração da Lei 9.656/98 e 9.965/2000, e por derradeiro das Resoluções Normativas 428/2017 e 465/2021, que atualizou o Rol de Procedimentos Médicos elaborado pela ANS, e do contrato.

Sustenta a impossibilidade dos danos morais aplicados, para tanto, aduz que havendo discussão plausível sobre o contrato, não há que se falar em dano moral, pois, no momento de demora/negativa do plano de saúde, ao menos, havia legalidade e validade do ato, pois amparado pelo contrato firmado entre as partes.

Ainda, que a condenação imposta acarreta o enriquecimento sem causa da parte (art. 884 CC), já que diante da autorização do procedimento antes mesmo da propositura da ação, a indenização fixada se configura como verdadeira arbitrariedade.

Prequestiona os artigos no art. 4º da Lei 9.961/2000, art. 1º, §1º e art. 10º, §4º da Lei 9.656/98, artigos 186, 188, I, 421, 421-A, 422, 884, 927 e 944, do Código Civil; artigos 373, I, do Código de Processo Civil, artigo 5º, V e XXXVI e 196 da Constituição Federal, que serão completamente violadas.

Requer o recebimento dos presentes embargos para sanar as apontadas omissões, a fim de aclarar o julgado, com a atribuição dos efeitos que a hipótese requer, bem como prequestionar os dispositivos legais expressamente invocados, atendendo-se aos comandos das Súmulas 98/STJ e 282 e 356/STF

Sem manifestação do parte Embargada, conforme certidão (id.n.º 120298982)

Manifestação do MP (id.n.º 12228984)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração (id.n.º118151966) oposto por

BRADESCO SAÚDE S.A, em face de acordão que por unanimidade desproveu Recurso de Apelação.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Nota-se que o embargante, como argumento para subsidiar sua irresignação, menciona que há omissão no Acórdão embargado.

Para tanto, que o acordão não enfrentou os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada.

Ainda, que toda a fundamentação do acórdão embargado, ao concluir pela obrigatoriedade do custeio do tratamento prescrito baseou-se na desconsideração da Lei 9.656/98 e 9.965/2000, e por derradeiro das Resoluções Normativas 428/2017 e 465/2021, que atualizou o Rol de Procedimentos Médicos elaborado pela ANS, e do contrato.

Importa consignar que, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, cuja transcrição segue abaixo:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. OFENSA AO ART. 489 DO CPC/2015. AUSENTE. HONORÁRIOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II -
O art. 489 do Código de Processo Civil de 2015 impõe a necessidade de enfrentamento dos argumentos que possuam aptidão, em tese, para infirmar a fundamentação do julgado, não estando o julgador obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
Precedentes
. III - In casu, rever o entendimento do Tribunal de origem, o qual consignou que, em virtude de o contribuinte ter decaído de parte mínima do pedido, o município réu deve arcar com os honorários advocatícios em 10% sobre o valor dado à causa, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ. IV - O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. V - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp 1662345/RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 21/06/2017)

Desta feita, o que o embargante denomina de omissão e diz respeito, em verdade, ao entendimento da Câmara Julgadora acerca do mérito da questão debatida, o que não pode ser alterado por meio dos presentes Embargos de Declaração.

Não há omissões a se sanar, nem esclarecimento a prestar, posto no acordão haver elementos necessários à boa compreensão de seu conteúdo, posto que, exposto de forma bastante clara, coerente e lógica.

Desse modo, inexistindo no Acórdão recorrido o vício suscitado, restando evidente a intenção do embargante em ver rediscutida a matéria, não considero pertinentes os termos dos embargos opostos, uma vez que não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e sanada.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada para fins de eventual interposição de recursos destinados aos Tribunais Superiores.

Diante do exposto, REJEITO o Embargo de Declaração oposto por BRADESCO SAÚDE S.A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022